Tribunal: TJMT
Processo: 1066392-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066392-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEJANETE DALOSTO DOS ANJOS - CPF: 551.651.171-20 (PARTE AUTORA), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (REQUERIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Dejanete Dalosto dos Anjos

Embargado:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.

PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com pedido subsidiário de rescisão contratual, devolução de valores e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração apresentados, à luz das normas procedimentais aplicáveis aos Juizados Especiais Cíveis, especialmente quanto ao marco inicial do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição de Embargos de Declaração em sede de Juizados Especiais é de cinco dias, contado da sessão de julgamento, conforme disposto no art. 49 da Lei no 9.099/1995 e no Enunciado 85 do FONAJE.

4.

No caso concreto, a sessão de julgamento ocorreu em 18/06/2025, iniciando-se o prazo recursal na mesma data, com término em 25/06/2025.

5.

Os embargos foram opostos somente em 30/06/2025, após o encerramento do prazo legal, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso é pacífica no sentido de que, em observância ao princípio da celeridade processual, o prazo recursal flui da data da sessão, independentemente da posterior publicação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não conhecidos.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para interposição de Embargos de Declaração contra acórdão das Turmas Recursais, nos Juizados Especiais, inicia-se na data da sessão de julgamento, nos termos do art. 49 da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 85 do FONAJE.

2.

Embargos opostos após o transcurso do prazo legal de cinco dias contados da sessão são manifestamente intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, artigo 49; Enunciado no 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE em 18/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Dejanete Dalosto dos Anjos

Embargado:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Dejanete Dalosto dos Anjos
.

Ação:
de
Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Cumulada com Pedido Subsidiário de Rescisão Contratual Por Inexistência de Prestação de Serviços Cumulada com Devolução de Valores e Dano Moral.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 265822798)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Acórdão
(Id. 294341893): conheceu do recurso interposto por Dejanete Dalosto dos Anjos e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 296498357):

a embargante alega que existe omissão e/ou obscuridade no acórdão, que não possibilitou a rescisão contratual.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°

1066392-79.2024.8.11.0001

Embargante:

Dejanete Dalosto dos Anjos

Embargado:
Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Eireli.

VOTO

Eminentes Pares,

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão. Já o Enunciado 85 do FONAJE prevê que “
o prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”.

Partindo desses pressupostos, o lapso temporal começa a fluir diretamente da sessão de julgamento, nos termos do artigo e do enunciado acima mencionados.

Dessa forma, uma vez que o resultado do recurso é proferido na sessão de julgamento da qual os advogados foram devidamente intimados, não há intimação do acórdão em momento posterior.

No presente caso
, a sessão de julgamento do recurso inominado foi realizada no dia 16/06/2025, oportunidade em que as partes saíram intimadas do teor do acórdão e, consequentemente, do prazo para eventual interposição de recurso.

Assim, considerando que o prazo para a oposição de Embargos de Declaração passou a fluir no dia do encerramento da sessão, qual seja 18/06/2025, finalizou-se em
27/06/2025
.

No entanto, estes Embargos Declaratórios foram opostos na data de 30/06/2025 (Id.

296498357), isto é, fora do prazo legal, de modo que são manifestamente intempestivos, conforme adequadamente certificado pela Secretaria do juízo em Id. 296652377.

Diante da evidente intempestividade, é o caso de não conhecer destes aclaratórios, conforme vem decidindo as Turmas Recursais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE
- Fórum Nacional dos Juizados Especiais e art. 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023). Recurso de Embargos de Declaração não conhecido. (N.U 1007888-74.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)”
.

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, por sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08
/2025